Tribunal: TJMT
Processo: 0007297-37.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007297-37.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WDSON MITIL FERNANDES (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AILTON RODRIGUES DE ARAUJO (VÍTIMA), WDSON MITIL FERNANDES - CPF: 064.030.511-30 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

1.
AVERBADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU O APELADO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA.

2
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa,
ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

2
. Recurso
des
provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão do Conselho de Sentença que, na Ação Penal n. 00
007297-37.2009.8.11.0042
, código 1
38355
, em trâmite perante o Juízo da 1
2
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
absolveu
Wdson

Mitil
Fernandes

da acusação de homicídio qualificado

(art. 121, § 2º, I e IV
,
do Código Penal
) praticado contra a vítima
Ailton Rodrigues de Araújo
.

E, n
o mesmo édito absolutório, foi reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente), nos termos do art. 109,
IV, do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 221789835, postula a anulação da decisão dos jurados com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, argumentando que é manifestamente contrária à prova destes autos, para que o apelado seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular.

O apelado, nas contrarrazões encontradiça no ID 2
33757760
, contrapõe-se ao pleito do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 23
7839187
, opina pelo desprovimento deste recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
126348690, p. 1-5
, narra os fatos desta forma:

[...]
02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/107, que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de dezembro de 2009, por volta de 19:30 horas, numa via pública do barro São João Del Rey, nesta urbe e Comarca, em conluio com o comparsa menor
de idade DENIS PAULO FERREIRA RAMOS, de 17 anos, que é seu primo, mediante disparos de arma de pistola, o Denunciado
matou
a vítima AILTON RODRIGUES DE ARAÚJO, vulgo Caminhão,
por motivo fútil
, eis que o Ofendido estari
a “espalhando boatos” a seu respeito, e
mediante recurso que tornou impossível a defesa do Ofendido
, porque o surpreendeu com tiros, sem que ele pudesse esboçar reação.

03.
Desponta dos autos inquisitoriais que o Denunciado e Comparsa, armados e com intensão de matar, abordaram a Vítima naquela via pública, numa motocicleta da marca
honda
, modelo
biz
,
cor azul, de características por ora ignoradas,
dando início
à discussão entre os três, sobre o boato que o Ofendido supostamente estaria espalhando no bairro São João Del Rey
, envolvendo os nomes do Acusado e Comparsa.

04.
Segundo a
confissão
policial do Acusado,
na presença de seu Advogado
constituído, e a
delação
do menor Comparsa, a Vítima supostamente dizia nos arredores que os primeiros “sabiam quem era o
cara que estava pegando DANIELE”, que seria irmã ou sobrinha do traficante BOSCO DE TAL e mulher de outro traficante, TUBARÃO, encarcerado no presídio do Pascoal Ramos, nesta urbe (fls. 65/
69 e 121/128).

05.
Por esse
motivo fúti
l, o Denunciado e o Comparsa, com unidade de desígnios, sacaram abruptamente a arma de fogo e,
de inopino
,
efetuaram vários disparos contra a vítima, acertando-lhe
nove e lhe causando a morte, conforme comprova o laudo pericial de necrópsia de fls. 53/59.

06. Duas pistolas foram submetidas às periciais técnicas, inclusive
confrontando-as
com os projéteis extraídos do cadáver da Vítima, concluindo-se que as primeiras
não
foram utilizadas no crime,
já que apreendidas posteriormente à data dos fatos (fls. 81/114).

07. Portanto, a pistola utilizada no delito ora tratado foi ocultada pelo Denunciado e Comparsa logo após o crime.

08. O Denunciado possui
péssimos
antecedentes criminais, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJMT (DOC. 01).
[...]

Desta
ques no original

A materialidade do
crime de
homicídio qualificado descrito na denúncia
se
encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respe
ito à autoria, o
Ministério Público
argumenta que
o julgamento
do apelado
foi contrário à prova destes autos.

Todavia
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Isso
porque existem elementos de convicção suficientes para o acolhimento da negativa de autoria sustentada pelo apelado e, por consequência, da
sua
absolvição, situação, essa, que rechaça a tese atinente à anulação do julgamento, pois se a linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal afastá-la por entender que a decisão não está embasada na melhor prova produzida durante a instrução, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Registre-se, ainda nessa senda, que
o Conselho de Sentença
, na votação dos quesitos d
o
apelado
, embora tenha reconhecido a materialidade do delito, na votação do segundo quesito, por maioria, decidiu que
ele
não
“
concorreu de qualquer modo para que terceiro efetuasse os disparos de arma de fogo em face da vítima que foram as causas eficientes de sua morte
”
(ID 2
33757736, p. 14-16
),
estando em consonância, portanto, com o art. 492, II, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, e
mbora o apelante tenha
alegado
que o apelado
concorreu para a prática
do crime em tela
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
da acusação
, ao julgar o
2
° quesito, acolhendo a versão apresentada pela
defesa
, de que
ele

não co
ncorreu com

a execução d
o
crime doloso
contra

Ailton
.

A testemunha Yasmim Figueiredo de Souza, em plenário, narrou que
foi informada por duas crianças que “Caminhão” havia falecido e o único comentário que ouviu sobre o crime foi que a vítima
tentou forçar Denis
Paulo
a vender drogas, mas
este
recusou por ser adolescente.

Célia José Pinto Vieira, perante os jurados, afirmou q
ue soube do crime enquanto caminhava, quando cruzou com
o apelado
, que estava apavorado e contou que Denis
Paulo
havia atirado em Ailton,
vulgo
"Caminhão"
.
Célia José a
firmou
, ainda,
que
p
osteriormente,
os populares lhe
disseram que
Denis
Paulo
havia matado Ailton. Por
fim,
a testemunha assevera
que dois dias depois, Denis
Paulo
confessou
para ele
que
tinha m
a
tado

a vítima
após ser empurrado durante uma conversa.

Petrônio da Costa
Jorte
, investigador de polícia, em plenário disse não se recordar dos fatos e ratificou os relatórios que foram elaborados ao longo das investigações.

A testemunha Denis Paulo Ferreira Ramos,
à época adolescente e
autor do crime, em plenário
,
narrou que
ele e
o apelado
estavam “dando uma volta” de motocicleta e ao passar pela casa de Ailton,
este
os chamou,
tendo
aquele
desc
ido
para conversarem. Relata
, ainda,
que após uma discussão a vítima
“partiu para cima” do
declarante, ra
zão pela
fez
disparos com uma arma de fogo
contra
Ailton.
Por fim,
disse
que
Wdson

Mitel
estava próximo à motocicleta no momento dos disparos, em torno de
quinze
metros de distância
,
e após o fato saiu correndo para
avisar a família.

Veja-se
, esta parte
do depoimento da referida testemunha:

[...]
Narra que no dia do crime praticou um assalto e fez uso de entorpecentes (cocaína). Por volta das 15h40min encontrou com o acusado, em quadra de futebol do bairro, aproximadamente 600 (seiscentos) metros do local do crime.
Então, chamou WDSON para “dar uma volta” na motocicleta Biz, cor azul que o depoente havia comprado com dinheiro de roubo
. Apenas o depoente estava de capacete, o réu estava na garupa. Enquanto pilotava, passaram pela casa de Ailton Rodrigues de Araújo.
A vítima chamou o depoente, que realizou o retorno, desceu do veículo e, ao aproximar-se iniciou uma discussão, a vítima partiu para cima do depoente que, em resposta, puxou uma pistola 9 mm de sua propriedade e alvejou o ofendido. Então, empreendeu fuga para um bairro distante
. Após isso, ficou dois dias escondido e retornou para o bairro que residia. Que comprava drogas de Ailton Rodrigues de Araújo, mas não quis começar a vender a mando do mesmo, que ameaçou agredir Denis, sendo esta a razão da discussão
. Enquanto o depoente se aproximou a vítima, WDSON ficou esperando próximo a motocicleta, entorno de 15 (quinze) metros de distância e após os disparos saiu correndo para avisar a família. O crime não foi premeditado. O acusado não tinha conhecimento sobre o fato de o depoente portar arma de fogo, apesar de saber que
o mesmo
praticava roubos
. Diz que “aprontava demais” no tempo dos fatos. Assumiu abertamente a autoria do homicídio para diversas pessoas, chegou a dizer que “acabei de matar um rapaz ali na esquina.” sc. Fazia isso pois tinha menos de 18 (dezoito) anos. Cumpriu medida socioeducativa pelo período de 1 ano e 6 meses pelo
homicídio (adolescente) em tela e 6 (seis) anos e 11 (onze) meses recluso por conta de roubo. Logo após o crime em tela, foi detido pelo crime de roubo e na delegacia assinou papéis relacionados ao delito em testilha, contudo não depôs. Em certa ocasião foi preso com uma pistola 380 e posteriormente foi preso com a arma do homicídio (pistola 9mm) na cidade de Campo
Verde por conta de roubo. Não disse para Célia José Pinto Vieira que matou o Ailton. Não sabe a respeito de “Bosco”, “Tubarão” e Danielle apesar dos rumores indicarem envolvimento dessas pessoas. Conhecia a companheira da vítima Yasmim Figueiredo de Souza de alcunha “Buga”. Na época do crime tinha 17 (dezessete) anos e WDSON era mais velho, entorno de 19 (dezenove) anos. Que atualmente não
pratica
crimes e trabalha em um açougue. [...]

Por sua vez, o

apelado
, em todas as fases processuais, neg
ou
a autoria do crime em discussão
,
afirmando aos jurados
que
não
teve qualquer envolvimento com o crime de homicídio qualificado
contra
Ailton
e sequer sabia que
seu primo Denis
Paulo
iria cometer o delito em questão.

Portanto, é evidente a existência de duas versões. E, conforme foi mencionado alhures, ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas para estes autos, optou por uma das versões apresentadas. E, no caso concreto, repita-se, não obstante, exista elementos de convicção produzidos em juízo que confirmam a tese da acusação, há, também, provas que corroboram a negativa de autoria, sustentada pelo apelado, de modo que ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório destes autos. Isso porque, reprise-se, somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu na espécie.

Aliás, s
obre a matéria discutida neste recurso, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que
não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)
Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado
que é

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

Sendo assim, é forçoso reconhecer que Tribunal do Júri, com base nas provas constantes nestes autos, houve por bem absolver o apelado

porque os jurados entenderam não estar provada a autoria dos ilícitos, devendo ser ressaltado, ademais, que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção de cada um, por isso, é imperiosa a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no já citado
inciso
XXXVIII
,
c
,
do art. 5º da Constituição Federal.

Isso significa dizer, em outras palavras, que os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, motivo pelo qual, não demais afirmar que a anulação do julgamento somente pode ser admitida quando se mostrar teratológica, seja por ausência de provas ou seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

Embora o Ministério Público sustente a incoerência da tese da negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença para absolver
Wdson

Mitil
Fernandes
do crime de homicídio qualificado, sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no
Dje
de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o
posicionamento adotado
neste voto
está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por conseguinte, deve ser mantida inalterada a sentença que, após
o
julgamento pelo Conselho de Sentença, absolveu
Wdson

Mitil
Fernandes
do
crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV

do Código Penal) praticado contra a vítima
Ailton Rodrigues de Araújo
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto pelo

Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão do Conselho de Sentença de Cuiabá que absolveu
Wdson

Mitil
Fernandes
,

da imputação de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024